Tribunal: STF
Processo: RE 86755
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
INVENTARIO. DE CUJOS QUE INTEGRAVA SOCIEDADE POR COTAS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA. PREVISÃO DE NORMA ESTATUTARIA REGULANDO A
MATÉRIA E APLICADA PELO ACÓRDÃO SEM ENFRENTAR SEU CONFRONTO COM O
ART. 993, PARAGRAFO ÚNICO, II, DO C.P.C. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO PARA RECURSO. PUBLICAÇÃO DO DJ
EM SEXTA-FEIRA E QUE CIRCULOU APENAS NA SEGUNDA-FEIRA SEGUINTE. II.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE COM INSPIRAÇÃO NA SÚMULA
282 E 356, REJEITADA A PREJUDICIAL DE SUA INTEMPESTIVIDADE.